Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-63.2020.8.11.0033
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000287-63.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GENESIO BERNARDO - CPF: 568.661.517-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 81722093) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que não foi observado o disposto no § 1º, do artigo 485 do Código de Processo Civil, pois não foi intimado pessoalmente para impulsionar o processo antes da sentença por abandono da causa.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Compulsando os autos, constata-se que a Fazenda Pública Exequente foi intimada na pessoa de seu Procurador Judicial para providenciar o prosseguimento do feito, contudo, permaneceu inerte. Tais circunstâncias revelam o desinteresse da parte exequente no regular prosseguimento deste feito, razão pela qual deve ser extinto sem apreciação do mérito, ante o abandono do processo pelo exequente por mais de 30 (trinta) dias.

[...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c § 1º, do Código de Processo Civil, extingo o processo sem resolução de mérito.

Custas e despesas processuais, acaso existentes, pelo credor. Sem verba honorária.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, com as providências, anotações e baixas de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema PJe. Dispensado o registro da sentença. Intime-se unicamente o procurador do exequente.

(Id. 81722093 – fls. 2/3).

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 19.638,43: dezenove mil seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 2017473482, Id. 81722087), em que a inicial foi protocolada em 15 de janeiro de 2020 (Id. 81722086) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 22 de março do mesmo ano (Id. 81722088).

Em 19 de novembro de 2020, foi realizada a tentativa de citação do executado, que restou infrutífera consoante está na certidão do oficial de justiça:

[...] Certifico que em cumprimento ao Mandado de Citação expedido pelo Juízo Competente, Ação de Execução Fiscal em que é Polo Ativo o Estado de Mato Grosso e Polo Passivo Genésio Bernardo, compareci em 18/11/2020, a Estrada da Michel onde busquei informações junto a algumas fazendas na região em torno de 20 km conforme consta no mandado e não obtive informação da pessoa do executado Genésio Bernardo, pois é desconhecido naquela região.

Diante do fato, retornando a esta cidade, diligenciei ao Cartório do 1º Ofício – Registro de Imóveis, Títulos e Documentos desta Comarca onde a serventuária senhora Jaelma Pereira, efetuou buscas no sistema e não localizou bens em nome do devedor.

Sendo assim, deixei de proceder a Citação e de proceder ao Arresto e devolvo o mandado para as devidas providências. Dou fé. [...]. (Id. 81722090).

Na data de 24 de novembro de 2020 despachou-se:

[...] Intimo Vossa excelência, na qualidade de procurador do Estado de Mato Grosso, para manifestar-se acerca da Certidão do oficial de justiça ID 43951837, requerendo o que for de direito. [...]. (Id. 81722091).

Nada obstante, em 15 de março de 2021, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 81722093).

Pois bem.

É certo que a extinção da execução fiscal decorreu de suposto abandono da causa por mais de trinta (30) dias.

Entretanto, imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

No caso, certificado o transcurso de prazo para manifestar-se no feito, não poderia o juiz declarar a extinção da execução fiscal por abandono da causa, visto que a ele competia intimar a Fazenda Pública.

Logo, resta evidente a violação ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, porquanto não se procedeu à intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias,
suprir a falta
, sujeito à extinção da execução.

[...]
O Tribunal a quo decidiu corretamente a lide, uma vez que o art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal do autor ‘para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias’ nas hipóteses de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1785870/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1281692/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1319780/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021